Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caluana da Silveira Damasceno contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 107968031 do processo de referência) que, nos embargos à execução opostos pela ora recorrente em desfavor de Studio Vídeo Foto Ltda. – Me (autos n. 0729487-61.2021.8.07.0003), deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante, mas indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Destacou o magistrado a inexistência de garantia à execução, porquanto ausentes penhora, depósito ou caução suficientes, e não se encontrarem “presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, segundo o juízo preliminar próprio desta sede, a fim de por (sic) em dúvida a presunção de exigibilidade e certeza da dívida”, de modo que não atendido o previsto no art. 919, §1o, do CPC. Em razões recursais (Id 31111329), a agravante pretende a reforma da decisão para que seja suspenso o processamento da execução. Alega ser parte ilegítima para o polo passivo da execução, haja vista ter sido apenas “representante de um colega em um contrato de serviços de fotos que foi vendido na sala de aula dos estudantes que estavam prestes a se formar”. Diz que a validade do contrato de prestação de serviços está sendo discutida em processo autônomo, visto que o real contratante o cancelou dentro do prazo de 7 dias após a contratação, de acordo com o previsto no CDC, todavia a exequente não levou em consideração o pedido de desistência. Afirma haver dúvida sobre a exigibilidade do título exequendo. Assinala que “o primeiro contratante recebeu as fotos da formatura em casa, mas não tinha ciência que a embargada manteve o contrato ativo questionando a cobrança em processo em tramite na mesma comarca em que corre esta execução”. Salienta ter assinado o contrato quando era menor de idade, como representante de turma, e sob coação da exequente/agravada com o tema “a assinatura tem que ser agora”. Assinala que, nessas condições, não podia assinar contrato representando uma pessoa maior de idade, como no caso. Argumenta ser necessária a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução para se evitar graves e irreparáveis prejuízos acaso se aguarde o final julgamento do recurso. Sustenta a presença de “elementos gritantes que evidenciam possível nulidade contratual, como a existência de processo autônomo do real contratante impugnando o contrato cobrado da parte agravante, sendo que na época esta não poderia assinar como representante pois era menor de idade”. Ao final, requer o conhecimento do recurso para, liminarmente, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Sem preparo porque à recorrente foi concedida a gratuidade de justiça na decisão agravada. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id 31188025, pp.1-4). O prazo para oferecimento de contrarrazões decorreu sem manifestação da parte agravada (Id 32475647). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 13/1/2022 (Id 112687828 do processo de referência) foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia no processo de referência (autos n 0729487-61.2021.8.07.0003). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)